Tribunal: TJMT
Processo: 1007654-43.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007654-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), MILENA APARECIDA DA SILVA MARTINS - CPF: 024.474.681-80 (PACIENTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (IMPETRANTE), MILENA APARECIDA DA SILVA MARTINS - CPF: 024.474.681-80 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL SOUZA GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE POSSUI DOIS FILHOS MENORES QUE ESTÃO EM FASE DE AMAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – PRESENÇA MATERNA QUE SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL NESSA FASE ETÁRIA – LEI N. 13.257/2016 – PRIMEIRA INFÂNCIA – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR – ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO –
ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

A paciente, por possuir duas crianças de tenra idade, que necessita de seus cuidados, e diante da novel disciplina processual penal conferida pela Lei n. 13.257/2016, é possível a concessão da prisão domiciliar como forma de dar observância à teoria da proteção integral e ao princípio da prioridade da primeira infância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Milena Aparecida da Silva Martins
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Consoante os termos já consignados nas páginas 38-40:

“O impetrante relata, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Prossegue aduzindo que a beneficiária faz jus à prisão domiciliar diante do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus n. 143.641/SP, uma vez que possui dois filhos menores um com 2 anos de idade e outro com 3 anos de idade (certidão de nascimento de página 25, Id. 38445477), no qual necessita de seus cuidados, tendo em vista que estão em fase de amamentação.

Ressalta ademais os princípios da prioridade absoluta e proteção integral da criança e do adolescente consagrados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e que a prisão domiciliar revela-se adequada ao caso diante das condições favoráveis da paciente, tais como primariedade e residência fixa, não estando demonstrada a sua periculosidade concreta.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, para que seja substituída a sua prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso III, do Estatuto Processual Penal (páginas 3-17, Id. 38445469).

Acostou documentos”

O pedido de liminar foi
deferido
por este relator.

As informações requisitadas foram prestadas e juntadas às páginas 46-47.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(páginas 50-58).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020